Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-42.2024.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007780-42.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER DELFINO MUNIZ - CPF: 287.691.041-15 (EMBARGADO), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (EMBARGANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ISABELA NIGRO QUEIROZ - CPF: 454.378.708-09 (ADVOGADO), WAGNER DELFINO MUNIZ - CPF: 287.691.041-15 (EMBARGANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (EMBARGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), ISABELA NIGRO QUEIROZ - CPF: 454.378.708-09 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANCO SANTANDER ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE WAGNER DELFINO MUNIZ REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação e apreciou a responsabilidade civil de instituições financeiras em fraude bancária.

2.

A instituição financeira alegou erro material no dispositivo, pois o acórdão indicou honorários advocatícios em 12%, mas grafou por extenso “quinze por cento”. A parte autora alegou omissão, contradição e obscuridade sobre falha no monitoramento bancário, distribuição do ônus da prova e qualificação jurídica da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de erro material no dispositivo do acórdão quanto ao percentual dos honorários advocatícios; e (ii) a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgamento sobre a responsabilidade das instituições financeiras por fraude praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão contém erro material, pois consignou o percentual de 12% e, ao redigi-lo por extenso, indicou “quinze por cento”. A correção não altera a conclusão do julgamento.

5.

Não há omissão quanto à falha na prestação do serviço. O acórdão examinou a conduta da instituição financeira e reconheceu a regularidade da abertura da conta, a validação biométrica e a existência de movimentação anterior ao evento fraudulento.

6.

Não há contradição na distribuição do ônus da prova. O acórdão analisou separadamente a conduta de cada instituição financeira e formou conclusões distintas a partir das provas produzidas.

7.

Não há obscuridade ou contradição sobre a qualificação jurídica da fraude. A responsabilidade objetiva pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito no serviço, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

8.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já apreciada, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração da instituição financeira acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O erro material no dispositivo do acórdão pode ser corrigido por embargos de declaração quando decorrer de inexatidão redacional e não alterar a conclusão do julgamento. 2. Os embargos de declaração não comportam rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou a controvérsia com fundamentação suficiente. 3. A responsabilidade objetiva de instituição financeira por fraude praticada por terceiro pode ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; STJ, Tema 466; TJMT, Embargos de Declaração nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e WAGNER DELFINO MUNIZ contra acórdão que deu provimento ao recurso, ao argumento de existência de erro material no dispositivo do julgado.

A instituição financeira sustenta que o acórdão majorou os honorários advocatícios para o percentual de 12%, contudo, ao redigir o percentual por extenso, constou equivocadamente “quinze por cento”, gerando incongruência interna no dispositivo. Afirma tratar-se de típico erro material passível de correção por embargos de declaração, sem rediscussão do mérito.

Requer o acolhimento dos embargos para adequação da redação do julgado, fazendo constar expressamente o percentual de 12% (doze por cento).

O embargante WAGNER DELFINO MUNIZ sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade. Alega omissão porque o acórdão teria analisado apenas a regularidade da abertura da conta receptora mantida junto ao BANCO C6 S.A., deixando de enfrentar fundamento autônomo acolhido na sentença, consistente na alegada falha do dever de monitoramento de transações atípicas e suspeitas. Defende que a responsabilidade da instituição financeira não estaria vinculada apenas à abertura da conta, mas também à fiscalização das movimentações posteriores, especialmente diante do recebimento de elevado valor seguido de rápida dispersão dos recursos.

Aponta contradição ao argumento de que o acórdão teria aplicado critérios probatórios distintos às instituições financeiras. Sustenta que, embora tenha reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a incidência da teoria do risco do empreendimento, o julgado teria considerado suficiente, em relação ao BANCO C6 S.A., a demonstração da regularidade da abertura da conta mediante validação biométrica, enquanto manteve a condenação do BANCO SANTANDER sob fundamento de insuficiência probatória acerca da regularidade da abertura da conta e das movimentações realizadas.

Afirma que a prova da regularidade cadastral não seria suficiente para afastar eventual falha na prestação do serviço relacionada ao monitoramento das operações financeiras.

Sustenta ainda obscuridade e contradição na qualificação jurídica da fraude, afirmando que o acórdão teria considerado o mesmo evento danoso como fortuito externo para o BANCO C6 S.A. e, ao mesmo tempo, como fortuito interno para o BANCO SANTANDER. Argumenta que, à luz da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 dos recursos repetitivos, fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias constituem fortuito interno, de modo que a diligência demonstrada por uma instituição financeira não teria o condão de alterar a natureza jurídica do evento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a sentença, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões da instituição financeira pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 364870361).

WAGNER DELFINO MUNIZ não apresentou contrarrazões (id 367471370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

No caso, assiste razão ao embargante Banco Santander (Brasil) S.A. ao apontar incongruência existente na parte dispositiva do acórdão embargado. Verifica-se que, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, o acórdão consignou expressamente o percentual de “12%”, contudo, ao grafar o percentual por extenso, fez constar equivocadamente “quinze por cento”.

Trata-se de evidente erro material, decorrente de mera inexatidão redacional, cuja correção não implica modificação da conclusão adotada no julgamento, tampouco alteração do conteúdo decisório.

Desse modo, impõe-se a retificação do dispositivo do acórdão, para que passe a constar:

“Quanto ao Banco Santander (Brasil) S.A., mantém-se a condenação fixada na sentença e majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do autor para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., exclusivamente para corrigir erro material constante do dispositivo do acórdão, sem atribuição de efeitos infringentes.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR WAGNER DELFINO MUNIZ

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada pelo embargante. A leitura do acórdão demonstra que a controvérsia foi integralmente enfrentada a partir da premissa jurídica adotada pelo Colegiado, consistente na verificação da existência, ou não, de defeito na prestação do serviço bancário. O voto condutor consignou expressamente que a instituição financeira comprovou a regularidade da abertura da conta receptora mediante validação biométrica facial, apresentação de documentação compatível com as exigências regulamentares e demonstração de histórico de movimentação anterior ao evento fraudulento, concluindo pela inexistência de falha na prestação do serviço e pela incidência da excludente prevista no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A fundamentação adotada evidencia que o Colegiado considerou inexistente qualquer defeito imputável ao Banco C6 S.A., circunstância que afasta a alegada omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

Também não prospera a alegação de contradição na aplicação do ônus da prova. O acórdão procedeu à análise individualizada da conduta de cada instituição financeira, circunstância expressamente consignada no voto. Em relação ao Banco C6 S.A., reconheceu-se o cumprimento do ônus probatório mediante demonstração da regularidade da abertura da conta, da validação biométrica e da existência de movimentação bancária pretérita compatível. Quanto ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao contrário, destacou-se a insuficiência da documentação apresentada, a ausência de comprovação de validação biométrica, a recente abertura da conta receptora e a incompatibilidade entre o perfil da conta e as movimentações realizadas.

As conclusões distintas decorreram das diferentes circunstâncias fáticas e probatórias verificadas em relação a cada instituição financeira.

Igualmente não se constata obscuridade ou contradição quanto à qualificação jurídica do evento danoso. O acórdão reconheceu expressamente a aplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 466 dos recursos repetitivos, registrando que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A referência ao fortuito externo, no contexto da fundamentação, decorreu justamente da conclusão de que o Banco C6 S.A. comprovou a adoção dos mecanismos de segurança exigidos pela regulamentação aplicável, rompendo-se, assim, o nexo causal necessário à responsabilização civil.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026